Tribunal: STF
Processo: HC 67883
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-04-03
Data de publicação: 1990-04-03

Ementa:
- AUSÊNCIA DE COAÇÃO EMANADA DE TRIBUNAL, PORQUE A ALEGADA FALTA DE
JUSTA CAUSA, PARA A AÇÃO PENAL EM CURSO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU,
DECORRERIA DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE CO-RÉU, POSTERIOR AO
ACÓRDÃO ONDE SE DETERMINOU A PRONUNCIA, E A QUE NENHUMA ILEGALIDADE
SE IRROGA.
PEDIDO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL,
ENCAMINHANDO-SE OS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDONIA.